Tribunal: TJBA
Processo: 8042473-07.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8042473-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: L. G. S. R. R. C. C. L. G. S. R. e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO SOARES ROCHA JUNIOR

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO À SAÚDE E À EDUCAÇÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) DESTINADO A POSSIBILITAR A FREQUÊNCIA DA CRIANÇA A ESCOLA. PACIENTE PORTADOR DE SÍNDROME NEUROMUSCULAR EM INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA, SEM DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DEFINIDO. DEVER DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO POIS IMPRESCINDÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO BENEFICIÁRIO ESTAVA SENDO PRESTADO DEVIDAMENTE. SENTENÇA INTEGRADA.

Cinge-se a controvérsia acerca da ampliação do tratamento domiciliar (home care) com acompanhamento de uma técnica de enfermagem 24 horas por dia durante 7 dias por semana e suporte ventilatório contínuo por 24h/dia para o âmbito escolar pelo PLANSERV ao infante, L. G. S. R..

Apesar de não ser aplicável a legislação consumerista aos contratos de plano de saúde da referida modalidade - autogestão, deve ser aplicado ao mesmo os princípios da boa- fé contratual e da função social do contrato.

O tratamento domiciliar (home care) é expressamente previsto no Decreto nº 9.552/05 que regulamenta o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais – PLANSERV.

É pacífica a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em interpretação à legislação no sentido de que não é permitido à operadora de seguro médico restringir o atendimento médico prescrito para doença cujo tratamento é previsto no contrato, sendo abusiva, portanto, a cláusula contratual que exclui o fornecimento de atendimento domiciliar caso haja prescrição médica para tanto.

É imperioso pontuar que o direito à educação é um direito social, assegurado pelo disposto no art. 6º, art. 205 e art. 208 todos da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garanti-lo.

“Excluir o serviço de home care na forma prescrita enquanto o infante está frequentando a escola configura manifesto retrocesso. Impõe-se, in casu, a interpretação legislativa de forma ampliada viabilizando dar efetividade as normas para assegurar o respeito a direitos caros ao indivíduo. Ademais, a ampliação do atendimento não acarreta prejuízos ao réu, haja vista que o tratamento já é devido em âmbito domiciliar então, por consequência lógica, a prestação temporária durante o comparecimento do infante a escola não enseja alteração substancial.”.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Reexame Necessário nº 8042473-07.2024.8.05.0001 da Comarca de Salvador/Bahia, em que figuram como Remetente JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e Interessados L. G. S. R. rep. por ANA BEATRIZ SOARES BATISTA e Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3